Tribunal: TJMT
Processo: 0020274-30.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020274-30.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INVENT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 03.725.372/0001-73 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO SEM PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Invent Comunicação e Marketing Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito tributário relativa à cobrança de ISSQN sobre serviços de publicidade e propaganda.

II.
Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legitimidade do julgamento monocrático à luz do art. 932, IV e V, do CPC; (ii) avaliar a ocorrência de preclusão da prova pericial em razão do descumprimento da forma de depósito judicial; (iii) definir se é possível a exclusão dos valores repassados a terceiros da base de cálculo do ISSQN; e (iv) analisar eventual inovação recursal quanto à aplicação da Resolução SMF n.º 4/2004 do Município de Cuiabá.

III.
Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, quando fundado em jurisprudência dominante, não sendo exigível que o precedente tenha sido firmado em recursos repetitivos.

4. A não observância da forma legal de depósito judicial dos honorários periciais (CPC, art. 95, § 1.º) caracteriza descumprimento de ordem judicial e enseja a preclusão da prova, não incidindo o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) em hipóteses que comprometam o controle jurisdicional.

5. A dedução dos valores repassados a terceiros da base de cálculo do ISSQN exige previsão legal específica. A Resolução SMF n.º 4/2004 condiciona a dedução à apresentação dos documentos fiscais dos veículos de divulgação, requisito não cumprido pela contribuinte.

6. O argumento de inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004, por não ter sido oportunamente debatido em primeiro grau, configura inovação recursal. Ainda assim, a norma não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas regulamentou procedimento de dedução, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade tributária (CF/1988, art. 150, inciso III, “a”).

7. O laudo pericial apresentado após a sentença não pode ser considerado, por força da preclusão e da violação ao contraditório (art. 435, do CPC).

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante, ainda que não repetitiva. 2. O descumprimento da forma legal de depósito judicial acarreta a preclusão da prova pericial. 3. A exclusão dos valores de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de previsão legal e do cumprimento integral das condições regulamentares.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso III, “a”; CPC, arts. 6.º, 95, §1.º, 277, 435 e 932, incisos IV e V; LC n.º 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 464.154, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.03.2014.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287159351), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/ISSQN, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 0020274-30.2010.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 285552935):

“
SENTENÇA

Processo
: 0020274-30.2010.8.11.0041.

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INVENT COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - EPP
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A presente decisão cumpre a exigência da linguagem simples (Pacto Nacional pela Linguagem Simples - CNJ e Recomendação n. 144/2023 - CNJ), para o uso de linguagem de fácil acesso ao público. Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Tutela Antecipada proposta por INVENT COMUNICACAO E MARKETING EIRELI – EPP em desfavor do Município de Cuiabá.

Aduz a Requerente que os créditos tributários cobrados através do Auto de Infração e Apreensão n.° 4014, são indevidos, sob o argumento de que a empresa prestava serviços de comunicação, publicidade, propaganda e marketing à Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso – SECOM/MT e que as notas fiscais eram emitidas com o valor total, englobando os serviços de terceiros (veiculação) e suas respectivas notas, havendo, porém, um destaque da remuneração que era efetivamente recebida, sobre o qual era aplicado o percentual de 5% (cinco por cento), referente ao ISSQN.

Argumenta, ainda, que o referido procedimento era realizado em razão do que preceitua a Resolução SMF n.° 004/2004, a qual dispõe sobre a dedução do serviço de veiculação da base de cálculo do ISSQN para as empresas de publicidade.

Em sede de tutela antecipada postulou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários cobrados e lançados mediante o Auto de Infração n.° 4.014 de 18/10/2005, suspendendo-se a inclusão da autora na dívida ativa municipal até o julgamento do presente.

Com a inicial de Id. 42506579, fls. 01/65, vieram os documentos de Id. 42506579, fl. 67 até o Id. 42507148, fl. 62.

O Requerido apresentou Contestação no Id. 42507148, fls. 70/72, pugnando pelo julgamento IMPROCEDENTE da ação.

Liminar indeferida na decisão de Id. 42507154, fls. 139/140.

Pedido de Reconsideração no Id. 42507154, fls. 141/153.

Liminar DEFERIDA no Id. 42507154, fls. 219/222. Decisão interlocutória que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados no Auto de Infração n.º 4.014, dívida 600603694.1765937.

Deferimento de produção de prova pericial contábil no Id. 42507154, fls. 239/241, datado de 18.11.2018.

Honorários do perito nomeado no Id. 42507154, fls. 244/247. Anuência da Embargante no Id. 42507154, fls. 249, datada de 29/09/2015.

Comprovante de Transferência – TED – no Id. 42507154, fl. 257.

Ausente a apresentação de laudo técnico pelo perito, embora intimado conforme Id. 143330033 e Id. 143330035.

É o bastante relato.

Decido.

1.
Irregularidades procedimentais praticadas pelo autor.

De proêmio, nos termos do art. 465, do CPC c/c art. 95, do mesmo dispositivo legal, cabe à parte requerente adiantar a remuneração do perito nomeado pelo juízo, podendo ser autorizado o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

O pagamento deve ser efetivado mediante
depósito
em conta
judicial
, e não diretamente à conta do perito nomeado.

In casu
, incorreu em erro de procedimento a parte requerente quando, por meio de Transferência Eletrônica – TED efetivou o repasse integral do valor arbitrado diretamente ao perito, conforme Id. 42507154, fl. 246, não obedecendo à ordem de Id. 42507154, fl. 240, que determinou o DEPÓSITO JUDICIAL do montante. Em decorrência do exposto, reconheço a irregularidade procedimental do autor, entendendo precluso o direito à produção da prova, em virtude da consequência procrastinatória que sua conduta irregular impingiu (não obediência à regra exigida ao depósito judicial para fins da realização da perícia almejada.

Assim, não tendo o repasse ocorrido de maneira correta e transcorrido mais de 08 (oito) anos desde então sem a correção do procedimento e a apresentação de laudo técnico, declaro preclusa a constituição de prova pericial contábil e faço o feito sanado para julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Destaca-se que eventual restituição dos valores pagos diretamente ao perito deverá ser postulado pela Requerente em ação própria.

Há que se observar os limites da lide.

2.
Do
mérito da ação
.

Argumenta o Requerido que a empresa Requerente realizou recolhimento a menor do ISSQN nos meses de outubro a dezembro de 2003 e de janeiro a dezembro de 2004,
referente às comissões recebidas de terceiros e da SECOM, quando da execução da prestação de serviço junto à última
.

O município demandado relata que, para cada serviço prestado, duas Notas Fiscais separadas eram emitidas: uma pela Requerente e destinada à SECOM, e outra por
terceiro
e também destinada à SECOM, originadas do mesmo objeto/prestação de serviço e contendo nas duas notas fiscais valores à título de recebimento de comissão de serviços pela autora, a fim de executar o contrato com a SECOM.

Infere-se que houve a aplicação do percentual de 100% sobre o valor do imposto à multa contabilizada.

A Requerente aduz que a cobrança é indevida, sob o argumento de que a empresa prestava serviços de comunicação, publicidade, propaganda e marketing à Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso – SECOM/MT e que as notas fiscais eram emitidas com o valor total, englobando os serviços de terceiros (veiculação) e suas respectivas notas, havendo, porém, um destaque da remuneração que era efetivamente recebida, sobre o qual era aplicado o percentual de 5% (cinco por cento), referente ao ISSQN.

Das notas fiscais, no entanto, é possível verificar que somente em uma delas a autora fazia constar o abatimento do ISS, enquanto na outra nota recebia comissão pelo serviço de agenciamento sem qualquer desconto.

Cinge-se a controvérsia em saber se sobre as comissões recebidas de terceiros e notas fiscais incide o ISSQN
, uma vez que, segundo a Requerente, as receitas referentes a prestação de serviços seriam apenas aquelas que vem agregar o patrimônio do prestador e que
as receitas transferidas ou repassadas a terceiros ou empresas comerciais não poderiam ser tributadas pelo fisco municipal
.

Pois bem.

Sabe-se que o ISSQN é o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, também chamado de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro instituído e/ou modificado pelos municípios de todo território nacional (Art. 156, III, Constituição Federal).

O Código Tributário Municipal de Cuiabá, e, sua LISTA DE SERVIÇOS ANEXAS, cumulada com o art. 240, dispõe que:

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA (De acordo com a Lei Complementar 116/03)

(...)

10. Serviços de intermediação e congêneres.

(...)

10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda,
inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios
.

(...)

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,
planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Art. 240 Ressalvadas as exceções expressas na lista de que trata o artigo anterior, os serviços nela mencionados ficam sujeitos apenas ao ISSQN, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadoria
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 105/2003)
(grifei)

No tocante a atividade exercida pela apelante, extrai-se de seu contrato social, mais precisamente na cláusula terceira (Id. 42506579, fl. 72) o seguinte objetivo:

A sociedade tem como objeto social a prestação de serviços de comunicação, publicidade, propaganda e marketing, compreendendo dentre outros, os seguintes:
planejamento, criação, arte, produção e
veiculação
das peças de propaganda para rádio, televisão, jornal, outdoor, internet, enfim, todos os veículos de comunicação de massa, grupal ou individual; desenvolvimento de homepages, realização de planos de marketing, pesquisas de mercado, planejamento e realização de promoções, eventos, execução de stands, exposições, feiras; relações públicas e demais atividades afins.

(grifei)

Desse modo,
confrontando o contrato social da empresa com a norma, extrai-se que a atividade desenvolvida pela apelante se amolda à hipótese de incidência do imposto, consoante os itens 10.08 (agenciamento de veiculação) e 17.06 (planejamento de campanhas de publicidade).

Quanto ao tema, trago à baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento pela 2ª Turma, do AgRg no ARESP nº 464.154, relator Ministro Humberto Martins, envolvendo a incidência do ISS sobre o serviço de publicidade:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFECÇÃO DE CARTAZES, IMPRESSOS, PLACAS E LETREIROS. INCIDÊNCIA DE ISS. PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. As recorrentes limitaram-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o critério para definição da incidência de ICMS ou ISS nestes casos não é a predominância da atividade desenvolvida, mas a lista de serviços expressamente previstos na Lei Complementar n. 116/2003. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS.
3. In casu, a Corte de origem, com base no contexto fático dos autos, verificou que "não há como negar o caráter publicitário da atividade dos apelantes. Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira,
conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade
" (fl. 785, e-STJ). Sobre serviços de composição gráfica não incide ICMS, a teor da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal a quo considerou, com análise das provas acostadas aos autos, que a atividade desenvolvida se subsume à descrição contida no item 17.06 do anexo da LC n. 116/03. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido.

Portanto, com base nesse precedente do STJ, os Municípios ficam embasados para cobrarem o ISS sobre essa atividade de
veiculação
de propaganda, com base no subitem 17.06 (publicidade).

Em análise ao feito, verifica-se que
o fisco municipal
, ao proceder a análise da documentação fiscal da empresa Requerente,
detectou o recebimento de dois pagamentos
(um oriundo da SECOM e outro da empresa contratada por meio da intermediação), bem como que
a Requerente efetuaria o recolhimento do imposto tão somente sobre uma delas
, sob a arguição de que as deduções recairiam apenas sobre uma das notas fiscais.

O CTN, via de regra, não prevê deduções na base de cálculo do ISSQN.

Contudo
, importante aqui destacar a Resolução
SMF Nº 4 DE 12/11/2004
, vigente a época da emissão do Auto de Infração, a qual
dispunha acerca da “dedução do serviço de veiculação da base de cálculo do ISSQN para as empresas de propaganda e publicidade
”, segundo a qual:

RESOLVE:

Art. 1º -
Autorizar as empresas de propaganda e publicidade que realizam os serviços previstos nos itens 10.08 e 17.06 da Lista de Serviços anexa ao art. 239 da Lei Complementar n.º 043/97,
a excluírem da base de cálculo do ISSQN, os valores relativos à veiculação de propaganda e publicidade
, na forma e condições estabelecidas nos artigos seguintes
.

Art. 2º -
Para que se proceda a dedução
a que se refere o artigo 1º desta Resolução,
deverão as empresas
de propaganda e publicidade:

I -
anexar os documentos fiscais dos veículos
de divulgação à 2ª via de suas Notas Fiscais de Serviço, quando da devolução à Coordenadoria do ISSQN, no prazo estabelecido em Regulamento,

II -
exigir que os documentos fiscais
dos veículos de divulgação contenham a identificação da propaganda, publicidade ou campanha promovida;

III -
destacar em sua Nota Fiscal
, a identificação da propaganda, publicidade ou campanha promovida, os
valores da veiculação e das comissões recebidas pelas intermediações
, observando que esses dados não poderão ser diferentes dos constantes no documento fiscal do veículo.

Art. 3º - Fica a Coordenadoria de ISSQN autorizada a proceder a revisão do ISSQN apurado, relativo ao período de janeiro a setembro de 2004, aplicando as disposições constantes no artigo 1º e inciso I do artigo 2º desta Resolução.

Art. 4º -
A não observância de qualquer procedimento constante nesta Resolução implicará na não aceitação da redução da base de cálculo procedida
.

Apesar da Resolução acima autorizar a “exclusão” dos valores da base de cálculo do ISSQN, é importante frisar
que a dedução não atinge os demais serviços
, sejam eles terceirizados ou não, sobre os quais deverá incidir o tributo sobre o total da nota fiscal.

Destaca-se que, segundo o contrato n.° 002/2003-SECOM, o serviço da empresa não se limitou exclusivamente à veiculação, mas também à publicidade, não inclusa na dedução prevista pela resolução, conforme se verifica do Id. 42506579, fl. 81.

In verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato
, conforme definido no Edital de Concorrência Pública n° 001/2003
a prestação de serviços de publicidade e divulgação, compreendendo estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, e controle dos serviços de divulgação e publicidade
, dos programas e campanhas promocionais e/ou institucionais e de utilidade pública das linhas de ação e atividades dos órgãos ou entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, de acordo com a ação administrativa do Governo do Estado de Mato Grosso, Grupo de Contas II, constante do item 1.4 do edital, sob orientação e aprovação da SECOM-MT, nos moldes do briefing constante do anexo L, estando incluído nesses serviços, organizações de eventos, tanto internos como externos, com as respectivas montagens necessárias a cada tipo de evento, excepcionadas deste contrato as matérias institucionais encaminhadas para publicação nos veículos de comunicação, cujo conteúdo não tenha tido participação de agência de publicidade, sendo proveniente de iniciativa única e exclusiva da SECOM-MT.
(grifei)

Assim, cabe também destacar que a Resolução SMF Nº 4 DE 12/11/2004 estabeleceu requisitos para aplicação da dedução, destacando em seu art. 4º que a
“não observância de qualquer procedimento constante nesta Resolução implicará na não aceitação da redução da base de cálculo procedida”
.

Conforme consta no Auto de Infração,
a empresa deixou de enviar ao Fisco Municipal uma via das Notas Fiscais emitidas e as demais Notas não utilizadas, canceladas, danificadas e com prazo de validade vencido na forma e periodicidade definidas em Decreto; deixou de comunicar ao setor competente da Secretaria Municipal de Finanças, no prazo e condições estabelecidas em Regulamento;
bem assim deixou de recolher (ou recolheu a menor) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
.

É de se registrar que, conforme trazido pelo Requerido no Id. 42507148, fl. 126, a fiscalização, ao proceder a análise da documentação contábil da Requerente, relatou que:

“(...) o contribuinte ao realizar o serviço de propaganda e publicidade contratava terceiros com a finalidade de executar aqueles serviços os quais a mesma não realizava, sendo que ela recebia deste serviço contratado, comissão do CONTRATANTE e comissão do TERCEIRO, conforme se pode vislumbrar das cópias das Notas Fiscais de Serviços, em anexo, bem como de sua discriminação no relatório de notas fiscais tributadas com comissão de Agência, parte integrante do auto de infração.”

Uma vez verificado pelo fisco municipal a não observância dos procedimentos
constante dos incisos I, II e III, do art. 2°, Resolução,
aplicável
integralmente o que dispunha a LC 043/97, à época da autuação, quanto à aplicação da multa no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto:

Art. 352 – São passíveis de multa por infração, para todo e qualquer tributo municipal, além daquelas já determinadas especificamente
:

II – de valor igual ao do tributo
, observada a imposição mínima de R$ 48,58 (quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) (alterado o valor de UFIR para Real (R$), conforme o art. 6º, da LC n° 070, de 18/12/2000, (R$77,38, em 2006)
(grifei)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na exordial. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Condeno a parte autora ao pagamento das custais processuais finais, se houver.

Condeno a parte autora ainda ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Determino a remessa de cópia integral do feito ao Ministério Público para investigação de eventual ilicitude acerca do pagamento em duplicidade de serviços prestados Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso – SECOM/MT.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito”(destaque no original)

Contra esse
decisum
, opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
pela parte autora (ID. 285552938), os quais rejeitados (ID. 285552945).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o depósito dos honorários periciais, embora realizado em conta diversa da judicial, cumpriu sua finalidade sem comprometer o regular andamento do feito. Ressalta, inclusive, que o perito foi devidamente intimado e, posteriormente, apresentou laudo técnico, ainda que após a publicação da sentença.

No mérito, sustenta que “(...) o ponto central no presente caso está consubstanciado na existência ou não de recebimento pela Requerente de comissão de terceiros decorrentes do contrato nº 002/2003- SECOM, firmado junto a Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM, resultado da concorrência pública nº 001/2003”.

Aduz que “(...) as aludidas comissão de terceiros não eram recebidas pela Apelante, não consubstanciando receita própria resultado de sua prestação de serviço e, por isso, não pode compor a base de cálculo do ISSQN e consequentemente subsumir à incidência do referido tributo”.

Defende, também, a inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004 à hipótese dos autos, uma vez que os fatos geradores ocorreram antes de sua vigência, o que configura violação ao princípio da irretroatividade tributária.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação da prova pericial produzida, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para reconhecer a impossibilidade de incidência do ISSQN sobre os valores repassados a terceiros, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões pelo ente municipal.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o pagamento do preparo (ID. 285552949).

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar
monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante, no dia
24.06.2010
,
ingressou com a presente ação declaratória de inexistência de débito tributário em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o objetivo de afastar a exigência dos créditos tributários decorrentes da lavratura do Auto de Infração e Apreensão n.º 4014/2005, em razão do recolhimento a menor do ISSQN incidente sobre serviços de publicidade e propaganda prestados à Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM/MT).

Narra que as notas fiscais eram emitidas com o valor total, englobando tanto os serviços de terceiros (veiculação) quanto os próprios, com destaque específico da remuneração efetivamente recebida, sobre a qual incidia o percentual de 5% (cinco por cento), referente ao ISSQN.

Acrescenta que esse procedimento decorre do disposto na Resolução SMF n.º 004/2004, que autoriza a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores correspondentes à veiculação de publicidade, quando realizados por empresas do setor.

No pedido de tutela antecipada, requereu a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados por meio do Auto de Infração e Apreensão n.º 4014, de 18.10.2005, além da exclusão do nome da parte autora da dívida ativa municipal até o julgamento definitivo da demanda.

A petição inicial foi instruída com os seguintes documentos: ID. 285552908, 285552909, 285552910, 285552911, 285552912, 285552913, 285552914, 285552915, 285552916, 285552917, 285552918 – pág. 01/62.

Recebida a exordial, em
09.07.2010,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte contrária (ID. 285552918 – pág. 63), providência efetiva no dia
20.09.2010
(ID. 285552918 – pág. 68/69).

Em 18.11.2010, a Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 285552918 – págs. 70/72), anexando, ainda, o processo administrativo que culminou na referida cobrança (ID. 285552918 – págs. 73/204; ID. 285552919 a 285552921 – págs. 01/126).

Na sequência, foi protocolada impugnação à contestação (ID. 285552921 – págs. 127/137).

A medida liminar foi indeferida em um primeiro momento (ID. 285552921 – págs. 139/140), motivando a apresentação de pedido de reconsideração (ID. 285552921 – págs. 141/153).

Mais adiante, em 13.06.2012, o pleito antecipatório foi
deferido,
suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários discutidos (ID. 285552921 – págs. 219/222).

Na decisão de
18.11.2011
, foi autorizada a produção de prova pericial contábil (ID. 285552921 – págs. 239/241), com a fixação dos honorários pericias (ID. 285552921 – págs. 244/247), valor aceito pela parte autora em 29.09.2015 (ID. 285552921 – pág. 249).

Tanto o Município (ID. 285552921 – págs. 250/251) quanto à parte demandante (ID. 285552921 – págs. 250/256) apresentaram quesitos, tendo esta comprovado o depósito dos honorários diretamente ao perito (ID. 285552921 – pág. 257).

Em 19.01.2018, os autos foram redistribuídos à Vara Especializada de Execução Fiscal (ID. 285552921 – págs. 260/262).

No período de 2019 e 2025, diversas intimações foram expedidas ao perito, visando à juntada do laudo contábil, sem que houvesse manifestação por parte do
expert
(ID. 285552922, 285552923 e 285552934).

A sentença, proferida em

23.04.2024
, reconheceu a preclusão da produção da prova pericial contábil, em virtude da irregularidade no procedimento adotado pela parte autora, ora apelante. Diante disso, julgou improcedente o feito (ID. 285552935).

Contra a referida decisão, a parte autora opôs embargos aclaratórios (ID. 285552938), apontando omissão quanto à delimitação do objeto da controvérsia. Pondera que o ponto central da controvérsia não reside na incidência do ISSQN em si, mas na base de cálculo utilizada pelo fisco, que teria incluído indevidamente valores repassados a terceiros, sem a correspondente geração de receita à parte apelante.

Após a publicação da sentença, em
16.05.2024
, o perito judicial acostou o laudo contábil, sem justificar a excessiva demora (ID. 285552940).

Por fim, os embargos foram conhecidos e rejeitados em 07.02.2025 (ID. 285552945), dando ensejo à interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não elaboração do laudo pericial contábil,
a alegação deve ser rejeitada.

Isso porque, embora tenha sido autorizada a produção da prova pericial (ID. 285552921 – pág. 239/241), a parte autora realizou ao pagamento integral dos honorários periciais diretamente na conta do
expert,
via TED (ID. 285552921 – pág. 257), descumprindo expressa ordem de depósito judicial. Tal conduta configura evidente inobservância do procedimento legal previsto nos artigos 95 e 465, do Código de Processo Civil.

Não obstante o argumento de que o pagamento atingiu sua finalidade, é imprescindível destacar que o depósito judicial não constitui mera formalidade, ao contrário, refere-se a um instrumento de garantia da transparência, rastreabilidade e controle jurisdicional dos valores envolvidos no processo.

Portanto, a violação dessa exigência compromete não apenas a formalidade do ato, mas a própria higidez do controle jurisdicional sobre a remuneração do expert. E, somada ao extenso lapso temporal transcorrido (09 (nove) anos) sem que houvesse a regularização da conduta ou a disponibilização do laudo técnico, evidencia a inércia da parte apelante, justifica o reconhecimento da preclusão quanto ao direito de produzir a prova técnica.

Ademais, o princípio da cooperação processual e a boa-fé objetiva exigem diligência da parte quanto à efetivação dos atos que ela própria requereu.

Por fim, conforme ressaltado na sentença objurgada, eventual restituição dos valores pagos diretamente ao perito deverá ser objeto de demanda própria, não se tratando de matéria a ser enfrentada na presente ação.

Logo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

De igual modo, no
mérito,
a pretensão de excluir da base de cálculo do ISSQN dos valores relativos a serviços prestados por terceiros e comissões alegadamente não recebidas, carece de amparo legal e probatório.

In casu,
o contrato celebrado com a Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM/MT), conforme se extrai da “
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
” (ID. 285552908 – pág. 81), não se restringia à veiculação de publicidade. Incluía também a criação, planejamento, produção e organização de campanhas institucionais, o que afasta a tese de que os valores impugnados seriam meros repasses e sem natureza tributável, uma vez que essas atividades se amoldam às hipóteses de incidência do imposto, dispostas nos itens 10.08 (agenciamento de publicidade e propaganda) e 17.06 (propaganda e publicidade).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 464.154, reconheceu a incidência do ISSQN sobre os serviços de publicidade, inclusive quando envolvem etapas como confecção de cartazes, letreiros e similares, ou seja, foi reafirmada a aplicabilidade da lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/2003, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFECÇÃO DE CARTAZES, IMPRESSOS, PLACAS E LETREIROS. INCIDÊNCIA DE ISS. PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. As recorrentes limitaram-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o critério para definição da incidência de ICMS ou ISS nestes casos não é a predominância da atividade desenvolvida, mas a lista de serviços expressamente previstos na Lei Complementar n. 116/2003. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS.

3.
In casu
, a Corte de origem, com base no contexto fático dos autos, verificou que "não há como negar o caráter publicitário da atividade dos apelantes. Ao receber o material criativo das agências de propaganda (ideias, produtos ou serviços a serem divulgados) e alocá-los de maneira específica em um outdoor, realizam os apelantes serviço de publicidade, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista. Nessa esteira,
conclui-se que veicular informação nada mais é do que realizar publicidade
" (fl. 785, e-STJ). Sobre serviços de composição gráfica não incide ICMS, a teor da Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Tribunal
a quo
considerou, com análise das provas acostadas aos autos, que a atividade desenvolvida se subsume à descrição contida no item 17.06 do anexo da LC n. 116/03. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no AREsp n. 464.154/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25.03.2014, DJe de 31.03.2014)(grifo nosso)

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que a lista de serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa, todavia, admite interpretação extensiva para enquadrar casos em que o serviço se apresenta sob outra nomenclatura (AgRg no REsp 1.404.324/RS).

Nos termos do art. 7.º, da LC 116/2003, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado, sendo incabível a exclusão de parcelas sem previsão expressa em lei complementar e sem o cumprimento rigoroso das exigências normativas.

Com efeito, comungo do entendimento do juízo
a quo
: “(...) a empresa deixou de enviar ao Fisco Municipal uma via das Notas Fiscais emitidas e as demais Notas não utilizadas, canceladas, danificadas e com prazo de validade vencido na forma e periodicidade definidas em Decreto; deixou de comunicar ao setor competente da Secretaria Municipal de Finanças, no prazo e condições estabelecidas em Regulamento;
bem assim deixou de recolher (ou recolheu a menor) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
” (ID. 285552935).

Dessa forma, mantêm-se hígidos os fundamentos da sentença, que, reconhecendo a preclusão da prova pericial e a ausência de prova eficaz para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário, julgou improcedente a demanda declaratória.

No que tange ao argumento recursal relativo à inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004, porquanto os fatos geradores ocorreram antes de sua vigência, configurando violação ao princípio da irretroatividade tributária, constata-se que não é possível sua apreciação por este Sodalício.

Observa-se que a parte apelante incorreu
em inovação recursal
ao introduzir, apenas no âmbito do recurso de apelação, a tese de inaplicabilidade da referida norma.

De fato, não se identificou qualquer menção a tal fundamento na petição inicial (ID. 285552908 – págs. 02/65), na impugnação à contestação (ID. 285552921 – págs. 127/137) ou nos embargos de declaração (ID. 285552938).

Sobre a matéria, leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Como regra geral, portanto,
não se admite o
ius novorum
, isto é, a inovação dos fundamentos fáticos em sede de apelação
. Poderá o apelante, evidentemente, suscitar questões que, por expressa previsão legal, podem ser deduzidas a qualquer tempo (como se dá com a prescrição ou a decadência). Também poderá o apelante suscitar questões de direito, em relação às quais não há – ao menos nas instâncias ordinárias – preclusão. Fundamentos fáticos novos, porém – e pouco importando se são fatos essenciais ou não –, só podem ser suscitados na apelação se ficar demonstrado que não foram deduzidos no primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior.

Daí se vê, portanto, que a apelação não é um novo processo, mas um mecanismo hábil a permitir o reexame daquilo que tramitou perante o primeiro grau de jurisdição. Incumbe ao tribunal, ao rejulgar a causa, fazê-lo a partir das mesmas bases em que se tenha apoiado o julgamento de primeiro grau, analisando as mesmas questões de fato e valorando as mesmas provas. O surgimento de questões fáticas novas é absolutamente excepcional, só podendo ocorrer se tal matéria não foi deduzida no primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior”.

(CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559772575. Acesso em: 22 jul. 2024. p. 536)(grifo nosso)

No mesmo sentido, destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO COBRANÇA - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA NÃO COMPROVADA - USÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO INSALUBRE GRAU MÉDIO VERIFICADA EM PERÍCIA – PROVA CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Diante da ausência de prova de alteração da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita e fundamentada a decisão que revogou os benefícios, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da concessão do benefício da justiça gratuita, não há que se falar na sua revogação.

A alegação de ausência de interesse de agir das apeladas, considerando a falta de prévio pedido administrativo do adicional de insalubridade pleiteado,
trata-se de inovação recursal, pois assim como o pedido de revogação da justiça gratuita concedida as apeladas, não fora trazido em debate em primeiro grau. Não se pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal
.

Havendo documentação de lavra de perito judicial nomeado para a verificação das condições insalubres de trabalho, juntamente com a previsão legal na legislação acerca da possibilidade do pagamento do adicional de insalubridade, deve ser a sentença retificada somente quanto ao grau de insalubridade, o qual o laudo (prova contundente) aponta como grau médio e não grau máximo como constante na sentença.

(N.U 0003291-31.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ICMS – PROTESTO INDEVIDO – FRAUDE NA CRIAÇÃO DA EMPRESA E NA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a comprovação de constituição fraudulenta de Empresário Individual (EI), não há que se falar em ausência de relação tributária do autor com as atividades empresariais exercidas.

2. O registro e o gerenciamento das informações constantes de banco de dados oficiais gozam de presunção de veracidade, sendo necessária a juntada ou produção de prova inequívoca para desconstitui-las.

3. Não reconhecida a fraude e, por conseguinte, não desconstituída a relação tributária, mostra-se legítima a atuação da Fazenda Estadual, ante a ocorrência do fato gerador do ICMS.

4. Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte comprovar a alegada nulidade.

5.
Como se sabe, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento
.

6. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1002686-35.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)” (grifo nosso)

Com base nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
o argumento relativo à inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004, por configurar inovação recursal e, consequente, supressão de instância.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO EM PARTE e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento em 04 (quatro) pontos:

(i) ausência dos requisitos dos incisos IV e V do art. 932 do CPC para julgamento monocrático; (ii) inocorrência da preclusão da prova pericial; (iii) impossibilidade de inclusão dos valores referentes a serviços de terceiros na base de cálculo do ISSQN; e (iv) não ocorrência de inovação recursal quanto à inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004.

Com base no exposto, requer (ID.

295417376): “
(...)a reconsideração da decisão agravada para dar total provimento à apelação, ou, em caso negativo, seja o feito levado à mesa para julgamento pelo competente órgão colegiado, a fim de que provido, seja reformada a decisão agravada, para dar total provimento à apelação
”.

Sem contrarrazões (ID. 308451877).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra a decisão monocrática negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, a parte agravante sustenta, em síntese, quatro pontos principais: (i) ausência dos requisitos dos incisos IV e V do art. 932 do CPC para julgamento monocrático; (ii) inocorrência da preclusão da prova pericial; (iii) impossibilidade de inclusão dos valores referentes a serviços de terceiros na base de cálculo do ISSQN; e (iv) não ocorrência de inovação recursal quanto à inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência dos requisitos para julgamento monocrático, o art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015 autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

A decisão agravada fundamentou-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 464154) que, embora não tenha sido proferido em sede de recursos repetitivos, representa entendimento consolidado daquela Corte sobre a incidência do ISSQN nos serviços de publicidade.

O fato de existir outro julgado do STJ (REsp 2125346/PI) com entendimento diverso, como apontado pela agravante, não afasta a possibilidade de julgamento monocrático, especialmente quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência predominante. Ademais, o art. 932 do CPC não exige que o precedente seja necessariamente oriundo de recursos repetitivos, bastando que represente entendimento dominante sobre a questão.

No segundo ponto, relativamente à preclusão da prova pericial, a decisão agravada corretamente manteve o entendimento do juízo de primeiro grau. O depósito judicial dos honorários periciais não constitui mera formalidade processual, mas garantia de transparência e controle jurisdicional sobre os valores envolvidos no processo. A parte agravante, ao efetuar o pagamento diretamente na conta do perito via TED, descumpriu expressa determinação judicial de depósito em conta vinculada ao juízo.

O art. 95, § 1.º, do CPC estabelece que “
o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente
”, comando que foi expressamente determinado pelo magistrado e não observado pela parte. Ainda que o pagamento tenha atingido sua finalidade imediata (remunerar o perito), houve violação da forma legalmente prevista, comprometendo o controle judicial sobre os valores.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, invocado pela agravante, não se aplica indistintamente a qualquer situação processual. O art. 277 do CPC dispõe que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". No entanto, no caso em análise, a finalidade do depósito judicial não se limita ao pagamento do perito, mas também ao controle e fiscalização pelo juízo.

Soma-se a isso o fato de que, durante aproximadamente nove anos, a parte agravante permaneceu inerte quanto à regularização do procedimento ou à cobrança da apresentação do laudo pericial, evidenciando desídia processual incompatível com o princípio da cooperação previsto no art. 6.º do CPC.

No tocante à questão de mérito sobre a base de cálculo do ISSQN, a controvérsia central reside na possibilidade de exclusão dos valores repassados a terceiros da base de cálculo do imposto incidente sobre os serviços de publicidade e propaganda prestados pela agravante à Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso (SECOM/MT).

O artigo 7.º da Lei Complementar n.º 116/2003 estabelece que “
a base de cálculo do imposto é o preço do serviço
”. Por sua vez, o Código Tributário Municipal de Cuiabá, em consonância com a legislação federal, prevê a incidência do ISSQN sobre os serviços de “
agenciamento de publicidade e propaganda
” (item 10.08) e “
propaganda e publicidade
” (item 17.06).

A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante emitia notas fiscais com o valor total dos serviços, incluindo tanto os próprios quanto os de terceiros, com destaque específico para sua remuneração. Contudo, o fato de haver discriminação dos valores na nota fiscal não autoriza, por si só, a exclusão dos valores repassados a terceiros da base de cálculo do imposto, salvo expressa previsão legal.

A Resolução SMF n.º 4/2004 do Município de Cuiabá, que autorizava a dedução dos valores relativos à veiculação de propaganda e publicidade da base de cálculo do ISSQN, estabelecia requisitos específicos para tal benefício, entre eles a anexação dos documentos fiscais dos veículos de divulgação à segunda via das Notas Fiscais de Serviço. Conforme constatado pelo fisco municipal e mantido na sentença, a agravante não cumpriu integralmente tais requisitos, o que inviabiliza a dedução pretendida.

Quanto à inovação recursal referente à inaplicabilidade da Resolução SMF n.º 4/2004, a decisão agravada acertadamente identificou que tal argumento não foi expressamente suscitado na petição inicial ou na impugnação à contestação. Embora a agravante afirme que mencionou o tema em manifestações relacionadas à prova pericial, o fato é que não houve debate específico sobre a irretroatividade da norma nas peças principais do processo.

O princípio da dialeticidade recursal exige que as questões sejam devidamente debatidas em primeiro grau antes de serem apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. A mera menção tangencial ao tema em petições intermediárias não supre a necessidade de efetivo debate da matéria.

Ademais, mesmo que se admitisse a análise da questão, a Resolução SMF n.º 4/2004 não criou nova hipótese de incidência tributária ou majorou tributo, apenas regulamentou procedimentos para dedução da base de cálculo, o que não viola o princípio da irretroatividade tributária prevista no art. 150, inciso III, "a", da Constituição Federal.

Por fim, quanto ao laudo pericial juntado após a prolação da sentença, sua consideração neste momento processual violaria o princípio do contraditório, uma vez que não houve oportunidade para manifestação das partes sobre seu conteúdo em primeiro grau. Além disso, a juntada extemporânea do laudo não tem o condão de sanar a preclusão já operada quanto à produção da prova pericial.

O art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, hipóteses que não se aplicam ao caso em tela, pois o laudo pericial deveria ter sido apresentado durante a instrução processual.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por INVENT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025